Tribunal: TJES
Processo: 0005202-43.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005202-43.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY EVANGELISTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

3. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005202-43.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY EVANGELISTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY EVANGELISTA FERREIRA
,
contra a sentença de fls. 25/26-v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (fls. 35/40-v), a defesa requer a absolvição do réu, ante a ausência de provas suficientes para a condenação, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta a ele imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na tarde do dia 06 de junho de 2022, na Avenida São Geraldo, bloco A, bairro Planalto Serrano, naquele município de Serra/ES, o apelante, trazia consigo, 62 (sessenta e dois) “pinos de cocaína”, 02 (duas) “pedras de crack”, e R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), fracionados em notas de pequeno valor, os quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinados à comercialização, e o dinheiro fruto das vendas.

Q
uanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do Auto de Apreensão de fl. 09 (apenso), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 11 (apenso), Boletim Unificado de fls. 15/17 (apenso), Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 36v° (apenso), Laudo Químico de fl. 22, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a saber, Dalmácio Alves (fl. 27) e Rafael Couto Duarte (fl. 28), onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença, nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Quanto ao pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido, pois, há circunstâncias nos autos suficientes, a conferirem um juízo de culpabilidade, em prejuízo do acusado, no crime em questão. De fato, as provas orais e documentais, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do apelo.